Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700233-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIVANE RODRIGUES BRAGA PONTES DESPACHO Nos autos do processo 0730348-42.2020.8.07.0016, fora suscitado pedido de uniformização relativo ao Tema: Retirada de contraceptivo “ESSURE”. Referido pedido foi autuado na Turma de Uniformização de Jurisprudência sob o número 0700794-42.2021.8.07.9000. Dessa forma, defiro o pedido de retirada do processo da 5a sessão presencial, devendo-se aguardar a decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Brasília, 14 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator